Tribunal: TJPA
Processo: 0019106-63.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019106-63.2014.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO AUGUSTO SILVA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 10.820/2003. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração para alegar que o Julgado infligiu as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao negar a aplicação do limite de 30% de descontos para empréstimo pessoal com débito em conta corrente, com fundamento na Lei nº 10.820/2003 e no Tema 1.085 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

4. A alegação de contradição e omissão não procede, pois os descontos se referem a empréstimo pessoal debitado em conta corrente, situação distinta de empréstimo consignado em folha de pagamento, sendo inaplicável o limite previsto na Lei nº 10.820/2003.

5. O STJ, no Tema 1.085, consolidou o entendimento de que, em contratos de empréstimo pessoal com débito em conta, os descontos são lícitos desde que autorizados pelo mutuário, sem que o limite de 30% seja aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085, REsp nº 1863973/SP; TJPA, Apelação nº 0800320-84.2018.8.14.0013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADRIANO AUGUSTO SILVA DE SOUZA
contra Acórdão proferido pela Turma que
negou
provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pelo recorrente em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ (BANPARÁ)
.

Em síntese da demanda, o Sr. Adriano celebrou contrato de empréstimo consignado com instituição financeira, mas os descontos em folha de pagamento ultrapassaram o limite legal de 30%.

Em primeira instância, o pedido de revisão dos descontos e devolução dos valores indevidos foram julgados improcedentes.

Inconformado, o consumidor interpôs recurso de Apelação Cível para pugnar que possui duas operações de crédito com o banco e que os descontos comprometem quase toda a sua renda, causando-lhe danos morais. Sustenta, ainda, que os juros são abusivos e violam a função social do contrato.

Assim, requereu a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de redução dos descontos, devolução dos valores indevidos e indenização por danos morais.

Em acórdão, a Turma negou provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Sr. Adriano opôs Embargos de Declaração para alegar contradição no julgado, visto que a Lei nº 10.820/2003 menciona a limitação de descontos até o montante de 30% (trinta por cento) sobre seus proventos, bem como pugna omissão sobre a análise do lastro probatório juntado perante os autos, na qual comprova os descontos que utrapassam 50% (cinquenta por cento) de seus proventos.

Após intimado, o Banco apresentou contrarrazões para pugnar a manutenção do julgado, ante a possibilidade de aplicação do Tema 1.085 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre a suposta contradição e omissão alegada pelo consumidor, verifico que na verdade se trata de mero inconformismo, visto que os autos tratam de empréstimo consignado contratado denominados Banpará Card. Dessa forma, estes créditos são equivalentes à modalidade de empréstimo pessoal, com parcelas descontadas diretamente em sua conta corrente, o que difere da modalidade de empréstimo consignado, que efetua descontos em folha de pagamento.

Neste sentido, mesmo que haja alegação de aplicabilidade da Lei 10.820/2003, destaco o distingue feito pelo Superior Tribunal De Justiça (STJ) no REsp 1863973 (Tema 1.085) sobre o assunto:

Tema 1.085/STJ:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Dessa forma, mesmo que o recorrente invoque omissão sobre a análise da carga probatória e contradição no julgado, nada disso muda o fato de que o contrato não trata de empréstimo consignado.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE URGÊNCIA. MAGISTRADO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, APENAS PARA LIMITAR OS DESCONTOS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DE SEUS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO EQUIVOCADA. EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRECEDENTES STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1085. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.

I- Em recente decisão do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema: 1085), decidiu-se que não se aplica por analogia a limitação de descontos prevista no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

II- No caso dos autos, estamos diante de empréstimo mútuo, onde as partes celebraram os contratos e suas condições, e consequentemente as parcelas e valores nele inseridos, de forma livre, tendo elas pleno conhecimento de suas condições para arcar com os pagamentos acordados.

III- Considerando que a discussão nesses autos é sobre a limitação dos descontos e, portanto, que a legalidade já se encontra estabelecida, tem-se que os descontos foram autorizados pela apelada, considerando a contratação livre e espontânea, inclusive, das condições acerca do pagamento, não havendo possibilidade de aplicação por analogia da limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, tal como no mencionado recurso repetitivo.

IV- Conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença atacada, julgando improcedente a ação intentada, condenando a parte autora/apelada a custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, por até cinco anos, enquanto persistirem as condições fáticas que ensejaram a concessão do benefício (art. 98, § 3º, do CPC)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800320-84.2018.8.14.0013 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO PERMITIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. FALTA DE REQUISITOS NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Trata-se Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão interlocutória que não concedeu tutela de urgência;

II- A tutela de urgência e medida processual prevista no artigo 300, do CPC, concedida mediante a presença da probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo;

III- In casu, não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência pleiteada pela agravante;

IV- Não há desconto de mais de 30% dos proventos da requerente. Desconto efetuado em folha de pagamento é autorizado por Lei Estadual específica n.º 5.810/94, regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.071/2006. Em relação ao desconto em conta-corrente não há legislação específica sobre o assunto, motivo pelo qual deve ser adotada a tese firmada pelo Colendo STJ, no julgado do Tema 1085;

V- São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A limitação do desconto de 30% fornecida aos empréstimos consignados, não se estende às demais modalidades de empréstimos;

VI- Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805314-63.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022) (grifo nosso)

Portanto, não vislumbro hipótese de omissão, erro material ou obscuridade do julgado para sanar o devido pleito pugnado nas razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o Acórdão proferido pela Turma, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/12/2024